Tribunal: TJMT
Processo: 1083024-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083024-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CHRISTIANE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA - CPF: 608.653.843-39 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS HISTÓRICOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mantendo a declaração de inexistência do débito. A agravante sustenta que juntou consulta ao SERASA apta a demonstrar a inexistência de negativações preexistentes, o que afastaria a incidência da Súmula 52 das Turmas Recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de consulta pontual aos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para comprovar a inexistência de inscrições preexistentes e autorizar o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida, em observância à Súmula 52 das Turmas Recursais e à Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC, em conformidade com a jurisprudência dominante da Turma Recursal.

A consulta pontual e atualizada aos órgãos de proteção ao crédito demonstra apenas a situação existente no momento da pesquisa, sem permitir a verificação do histórico completo dos últimos cinco anos.

A apresentação de extratos históricos completos dos cadastros de proteção ao crédito constitui requisito indispensável para aferir a existência ou inexistência de inscrições anteriores ou concomitantes e para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

A Súmula 52 das Turmas Recursais exige a apresentação dos extratos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista abrangendo os últimos cinco anos, sob pena de inviabilizar o reconhecimento do dano moral.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo a inexistência de negativações preexistentes na forma exigida pelo entendimento sumulado.

A ausência dos extratos históricos completos impede a demonstração do requisito necessário ao reconhecimento do dano moral presumido decorrente da inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A consulta pontual aos órgãos de proteção ao crédito não substitui a apresentação de extratos históricos completos exigidos para a verificação de inscrições preexistentes.

A comprovação da inexistência de negativações anteriores ou concomitantes constitui ônus da parte autora quando pretende a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

A ausência dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais.

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige elementos probatórios aptos a demonstrar a inexistência de inscrições legítimas preexistentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, I, 932, V, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U. 1004125-19.2025.8.11.0007, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026, publ. 17.03.2026; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U. 1088779-88.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026, publ. 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CHRISTIANE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da empresa reclamada para afastar a condenação por danos morais, mantendo apenas a declaração de inexistência do débito.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada, pois juntou aos autos consulta do SERASA (ID. 357559353 e ID. 357559356) que comprova a inexistência de negativações preexistentes, o que tornaria inaplicável a Súmula 52 desta Turma Recursal.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, cristalizado na Súmula 52, exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante à inscrição impugnada.

A referida súmula dispõe expressamente que: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

No presente caso, o autor não apresentou certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) com registro dos últimos cinco anos, o que impede a aferição da repercussão concreta da negativação e obsta o reconhecimento do dano moral indenizável.”

Cumpre destacar que não ignoro o disposto no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao que preceitua o referido diploma processual.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação do dano moral.

A agravante insiste na tese de que uma consulta pontual e atualizada aos órgãos de proteção ao crédito seria suficiente.

Contudo, tal documento, embora demonstre a situação no momento da consulta, não permite verificar o histórico completo dos últimos 5 (cinco) anos, conforme expressamente exigido pela Súmula 52 desta Turma Recursal
.

A consulta em momento específico não substitui os extratos históricos, pois negativações podem ter sido excluídas por decurso de prazo, pagamento ou outras razões, sem que isso fique registrado em um extrato atual.

A exigência dos extratos completos, nesse sentido, trata-se de requisito processual razoável e indispensável para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse contexto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado deste órgão colegiado, conforme se vê em julgados análogos:

“(...) RECURSOS INOMINADOS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O pedido de indenização por danos morais exige a verificação da inexistência de inscrições legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de anotações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de negativação preexistente capaz de afastar a presunção de dano moral.
” (N.U 1004125-19.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“(...)DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS. RECURSO PROVIDO. (...) 11. Exige-se, para configuração do dano moral in re ipsa por inscrição indevida, a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ.
12. Impõe-se ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal. 13. Conclui-se que a autora não se desincumbe desse ônus, pois junta apenas extrato pontual e incompleto, incapaz de demonstrar a inexistência de outras restrições ou a data precisa da inscrição.
” (N.U 1088779-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Portanto, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), especificamente a inexistência de registros anteriores em seu nome na forma exigida pela Súmula 52, resta inviabilizada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026